Tribunal: TJPA
Processo: 0818768-32.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818768-32.2023.8.14.0401

APELANTE: EDMUNDO CRISPIM DE ALMEIDA GUEDES SOBRINHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0818768-32.2023.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE: EDMUNDO CRISPIM DE ALMEIDA GUEDES SOBRINHO

ADVOGADA: DRA. NATACHA PÂMELA MARTINS MENDES OAB/PA 32685

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Edmundo Crispim de Almeida Guedes Sobrinho contra sentença da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que o condenou pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), à pena de 1 mês e 20 dias de detenção, substituída por pena restritiva de direitos.

2.

Segundo a denúncia, o apelante ameaçou sua ex-cônjuge, Tatiana Lisboa Venancio da Silva, por meio de ligação telefônica, afirmando que incendiaria a casa caso ela não saísse, e que atearia fogo com ela dentro.

3.

A defesa pleiteia a absolvição, alegando atipicidade da conduta e insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em determinar se há prova suficiente da materialidade e autoria do crime de ameaça para manter a condenação do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O crime de ameaça se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da intimidação, independentemente da concretização do mal anunciado.

6.

A materialidade e a autoria restam comprovadas por meio do boletim de ocorrência, pelo depoimento da vítima, confirmado em juízo sob o contraditório, e pelo próprio recorrente, que admitiu ter ameaçado incendiar o imóvel.

7.

A palavra da vítima tem especial relevância em crimes de violência doméstica, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, não havendo motivos para descredibilizá-la.

8.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com o conjunto probatório, é suficiente para embasar a condenação por ameaça no contexto de violência doméstica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O crime de ameaça é formal e se consuma com o simples conhecimento da vítima sobre a intimidação, independentemente da concretização do mal prometido.

2.

Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância e, quando corroborada por outros elementos de prova, pode fundamentar a condenação.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 147.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2462460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04/06/2024, DJe 06/06/2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
restando mantidos todos os termos da sentença
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0818768-32.2023.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE: EDMUNDO CRISPIM DE ALMEIDA GUEDES SOBRINHO

ADVOGADA: DRA. NATACHA PÂMELA MARTINS MENDES OAB/PA 32685

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
EDMUNDO CRISPIM DE ALMEIDA GUEDES SOBRINHO
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, o qual o condenou pela prática descrita no artigo 147 do CP, à pena 01 (um) mês e 20 (vinte) dia de detenção, sob regime inicial aberto, a qual foi substituída por uma sanção restritiva de direitos.

Consta na denúncia (ID 23321177) que o apelante praticou infração penal de ameaça contra sua ex-cônjuge, Tatiana Lisboa Venancio da Silva, fato ocorrido no dia 14/04/2023, via ligação telefônica.

Narra a peça inquisitória, conforme termos da sua oitiva policial, que a vítima afirmou que no dia especificado seu ex-companheiro ligou com a seguinte ameaça (áudio constantes dos autos): “TU TENS ATÉ O PRÓXIMO DOMINGO PARA SAIR DA CASA, CASO CONTRÁRIO VOU TACAR FOGO CONTIGO DENTRO”. Segundo a ofendida, tais ameaças se devem ao fato de o recorrente ter sido informado, que a vítima estaria de relacionamento com outra pessoa.

O apelante, ao ser ouvido em sede policial, confessou que iria incendiar a casa, pois a ofendida se recusava à sair, contudo, nega que disse que “tacaria fogo” com ela dentro.

Em razão dos referidos fatos, o recorrente foi denunciado pela conduta do artigo 147, caput, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID 23321225), contra a qual a defesa recorreu (ID23321229) pugnando a absolvição do apelante por atipicidade da conduta e insuficiência de provas.

Constam contrarrazões ao recurso (ID 233212345) se manifestando pelo seu improvimento.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento

(ID 24174157).

É o relatório.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Da absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas:

Na hipótese, a defesa pugna pela reforma do édito condenatório com a consequente absolvição do apelante, ancorada na tese de atipicidade do fato delitivo de ameaça, uma vez não comprovado o efetivo temor ou perturbação à tranquilidade da ofendida ou pela insuficiência de provas.

Não assiste razão à pretensão recursal.

O crime foi comprovado pelo Boletim de Ocorrência de ID nº 23321170, página 03, além das provas testemunhais reunidas.

Quanto à autoria, os argumentos apresentados pela defesa no recurso não se sustentam, pois a vítima confirmou, tanto na fase policial quanto em juízo, sob contraditório, as ameaças que sofreu no dia dos fatos.

Durante seu depoimento em juízo, reafirmando o que já havia dito à polícia, a ofendida declarou que viveu com o apelante por 17 (dezessete) anos, no entanto devido a questões patrimoniais e afetivas ligadas ao divórcio, o recorrente por meio de uma ligação telefônica, ameaçou incendiar a casa onde ela morava – imóvel que pertencia a ambos – e ainda afirmou que a incendiaria junto com a residência.

O próprio apelante, tanto na fase policial quanto em juízo, admitiu ter ameaçado incendiar o imóvel, mas negou ter ameaçado a integridade física da vítima, alegando que sua intenção era apenas atingir o patrimônio.

Ademais, é sabido que apesar do delito de ameaça corresponder a infração penal que não deixa, necessariamente, vestígios concretos, não há motivos
no presente caso
, para desacreditar na declaração da vítima, até porque consistente e harmônica com os demais elementos de prova colacionados ao feito.

Diante dessas provas, fica evidente que o recorrente agiu de forma intencional e consciente ao ameaçar a ofendida com um mal grave e injusto, o que causou medo e a levou a buscar ajuda da polícia.

Assim, não há como falar em ausência de crime, pois o artigo 147 do Código Penal caracteriza a ameaça como um delito formal, consumado no momento em que a vítima toma conhecimento da intimidação.

Portanto, com base nas provas reunidas, há certeza suficiente para manter a condenação, devendo a sentença ser integralmente confirmada.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 10/06/2025